Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CADASTRO OBRIGATÓRIO SISTEMA PJE. EMPRESA PRIVADA. INDEFERIMENTO INICIAL. NÃO CABIMENTO

1. É obrigatório o cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo eletrônico para efeito de recebimento de citações e intimações (art. 246, §1o, do CPC).

2. A finalidade da norma é garantir a celeridade e efetividade das citações e intimações, que pode ser realizada por outras formas em caso de ausência do cadastro (art. 246, §1o-A, do CPC).

3. Deu-se provimento ao recurso.